Tribunal: TJMT
Processo: 1050980-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050980-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANA DE SOUZA RAMOS - CPF: 038.927.091-14 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1050980-50.2020.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Recorrente:
GEOVANA DE SOUZA RAMOS

Recorrido:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 28/03/2022.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “
aceite digital
” e “
assinatura digital
”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “
aceita/concorda/autoriza
” os termos apresentados. Por sua vez, a
assinatura digital
, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de
uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do
aceite digital
e/ou
assinatura digital
algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento,
endereço de IP
e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com
o §
2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “
aceite digital
”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7. No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como
endereço de IP do contratante
, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino. Corroborando, em consulta ao sistema
PJe
(Processo Judicial Eletrônico) foi possível verificar que a instituição de ensino Recorrente apresentou contrato similar em outras ações em que apresenta
o endereço de IP
do contratante.

8. Além disso, a Recorrida não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

9. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito –
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que a Recorrente
GEOVANA DE SOUZA RAMOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente
GEOVANA DE SOUZA RAMOS
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
110253978
), a Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022